Tribunal: TJMT
Processo: 0009329-54.2014.8.11.0037
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009329-54.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PAULO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 174.142.611-15 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), PAULO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 174.142.611-15 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DEVIDOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. O instituto da transação, como negócio jurídico bilateral, é o instrumento pelo qual as partes interessadas fazem concessões mútuas, previnem ou extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas, conforme o estabelecido no artigo 840 do Código Civil.

2.
In casu,
o acórdão já não é mais passível de execução, eis que substituído pela superveniente decisão homologatória do acordo.

3. No caso de deferimento da gratuidade da justiça, é caso de suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais e não a sua não fixação.

4. Recurso do Requerente desprovido, recurso do Município provido. Sentença reformada em parte tão somente para adequar a condenação em honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Apelações Cíveis

interpostas por
Paulo Bento de Oliveira
(id. 2222320) e
Município de Primavera do Leste
(id. 2222334) contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de sentença nº 0009329-54.2014.811.0037 promovido pelo primeiro apelante em face do segundo, a qual julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial.

O apelo do sr. Paulo Bento de Oliveira se baseia no fato de que este não teria aceito o acordo entabulado na ação coletiva, pelo fato de ter encerrado seu vínculo trabalhista com a Administração, de forma que, em razão disso não receberia a alteração salarial contida no acordo que seria por lei dali em diante. Assim, afirma que optou por executar o “acórdão” por meio deste cumprimento para receber os valores a que entende fazer jus. Argumenta ainda que inexistiu autorização para realização do acordo e que por tanto o sindicado seria ilegítimo faze a ausência de anuência individual. Dessa forma requereu a procedência do cumprimento individual de sentença em todos os seus termos.

O apelo do ente público, por sua vez, diz respeito tão somente aos honorários sucumbenciais, requerendo a fixação dos honorários advocatícios, no percentual legal e considerando-se o benefício da gratuidade da justiça, seja a exigibilidade daquelas suspensa.

O Município de Primavera do Leste apresentou contrarrazões ao apelo do sr. Paulo (id. 2222329), requerendo a improcedência, com condenação em honorários.

O primeiro apelante, sr. Paulo, deixou de oferecer contrarrazões à apelação do Município no prazo legal (certidão – id. 2222337).

Os autos foram recebidos neste Tribunal de Justiça e encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível, interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera Leste a qual julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Conclui-se, portanto, que o acórdão já não é passível de execução, eis que substituído pela superveniente sentença homologatória do acordo.

Registro, por fim, que à parte exequente não assiste a prerrogativa de eleger os atos pelos quais admitirá a substituição processual pelo Sindicato, valendo-se do acórdão firmado na ação proposta pelo substituto processual e refutando o acordo também por ele celebrado, em autêntico oportunismo processual.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DECLARO A NULIDADE DA EXECUÇÃO em face da ausência de título exequível e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Para melhor análise da questão sub judice se faz necessário um retrocesso aos acontecimentos. Vejamos:

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE, ingressou com Reclamação Trabalhista em face da Fazenda Pública Municipal de Primavera do Leste, objetivando a equiparação salarial dos cargos de MOTORISTA e MOTORISTA I, OPERADOR DE MAQUINAS com OPERADOR DE MÁQUINAS I, com o consequente pagamento retroativo.

A reclamação foi julgada improcedente, contudo o acórdão proferido nos autos de apelação deu provimento ao apelo a fim de conceder a isonomia salarial aos servidores mencionados.

Na sequência, o sindicato deliberou, por maioria, em aceitar a proposta apresentada pelo Município a fim de extinguir o processo originário, no qual seria enviado Projeto de Lei Municipal à Câmara para equiparação, mediante a renúncia dos valores retroativos objeto da presente execução.

A Lei foi editada sob n. 1.418/2014, e o Sindicato e Município, apresentaram petição conjunta de acordo, onde se renunciava os créditos retroativos, sendo homologada pelo juízo.

Diante da sentença homologatória o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido do autor apelante em seu cumprimento individual de sentença, no qual pretendia obter os crédito decorrente da isonomia.

O Apelante se insurge sustentando a nulidade da sentença ao argumento de não ter participado da referida transação, e não fazer mais parte do quadro de funcionários da administração e do sindicato.

De acordo com o STJ, os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, sendo dispensável a autorização expressa dos substituídos e a juntada da relação nominal dos filiados.

À luz do art. 8º da Lei Maior, o STF entende que os sindicatos são verdadeiros substitutos processuais de seus beneficiários e, como tais, independem de qualquer autorização para defendê-los judicialmente (RE n. 210.029/RS).

No caso dos autos, o Sindicato na qualidade de legitimado extraordinário propôs reclamação trabalhista, tutelando interesse das categorias de Motorista, Motorista I, Operador de Maquinas e Operador de Maquinas I, obtendo acórdão favorável a isonomia salarial.

Apresentada proposta pela Fazenda Pública Municipal, o Sindicato levou à deliberação da categoria envolvida, que por maioria, de livre e espontânea vontade optou pela aceitação.

Editada a Lei Municipal n. 1.480/2014, efetivou-se a isonomia salarial, com isso, nos mesmos autos do acórdão exequendo, as partes entabularam acordo, que foi homologado por sentença pelo juiz da causa.

É certo que não há impedimento legal para a realização de acordo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Cabe destacar que o art.
840
do
Código Civil
prevê que as partes podem fazer concessões mútuas para prevenir ou terminar litígio, de outro lado, cumpre ao órgão jurisdicional apenas verificar se as partes são capazes e se o objeto é lícito, possível e determinado.

Nesse sentido, é a seguinte nota do doutrinador Theotonio Negrão, citando o Superior Tribunal de Justiça:
"Efetuada e concluída a transação, é vedada a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não seja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato)”
(STJ-3ª t., REsp. 650.795, rel. Min. Nancy Andrighi).

O acordo foi homologado pelo juízo do processo, tendo sido julgado extinto o processo.

Sendo os sindicatos, entidades compostas exclusivamente por servidores, membros de determinada categoria, eleitos diretamente por seus pares, para representá-los em juízo e fora dele, ninguém melhor que eles para encetar as negociações com a entidade estatal empregadora, visando melhores condições de trabalho, de salário ou sociais para a categoria que representam, pois que cientes de suas reais necessidades.

Desse modo, se o sindicato, por ocasião de uma negociação coletiva, abre mão de determinados direitos ou benefícios, configurando-se alguma perda sob certo ângulo, estará sempre ganhando em outro aspecto, pois o que se visa, em uma transação como essa, é que, no cômputo geral, todos saiam ganhando, daí as concessões necessárias de ambas as partes para que se conclua a negociação.

Portanto, havendo a legítima composição em uma ação coletiva, mesmo já tendo ela transitado em julgado, o que tiver sido nela entabulado não constitui direito adquirido das partes, se a sentença homologatória substitutiva dispôs de forma diversa.

A temática é bastante conhecida principalmente na justiça laboral, onde se consolidou que não se trata de renúncia a direito do empregado, mas de transação tutelada pelo sindicato, que, consoante os termos do art.
7º
,
VI
e
XXVI
, da
Constituição Federal
, na qualidade de substituto processual, tem legitimidade para transacionar direitos relativos à categoria que representa.

Ao contrário das afirmações do apelante, as deliberações foram tomadas pelos próprios servidores das categorias envolvidas do sindicato.

No caso, os servidores, em assembleia sindical renunciaram por livre e espontânea vontade os valores retroativos que tiveram como fato gerador o acórdão exarado no processo Código n. 63992, que tramitou perante a 4ª Vara de Primavera do Leste.

Assim, fica evidente que o acordo entabulado pelo Sindicato, como substituto processual, externou os anseios dos próprios titulares do direito objeto do litígio.

O apelante nega a representatividade do Sindicato quanto ao acordo firmado, no entanto, busca se aproveitar de acórdão proferido nos autos da ação ajuizada pelo sindicato.

O processo, de uma maneira geral, é composto por um conjunto e sequência de atos, não podendo o apelante escolher a sua conveniência e oportunidade, apenas aquele que considera mais favorável.

A assertiva do apelante de que a ação individual não induz em litispendência em relação a ação coletiva é verdadeira, entretanto, o objeto da lide é a execução de título produzido na ação coletiva, se sujeitando ao desfecho por completo desse processo.

A sentença/acórdão resultado de ação coletiva, pode sim ser executado individualmente, desde que respeitado o limite de cada caso.

A superveniente sentença homologatória do acordo extinguiu o processo e extirpou do mundo jurídico o acórdão exequendo, em obediência e decorrência lógica do princípio da substitutividade.

Nesse sentido, já se posicionou este sodalício em casos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO
COLETIVA
. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA.
ACORDO
HOMOLOGADO APÓS A
SENTENÇA
. SUBSTITUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EXTINTO.
SENTENÇA
MANTIDA.
O
acordo
firmado por sindicado na qualidade de substituto processual, substitui o acórdão anteriormente proferido, passando o ajuste a constituir novo título executivo. Assim, não há como se prover recurso em face de
sentença
, que extinguiu feito executivo por ausência de título, ante a sua retirada do mundo jurídico.

(N.U 0009598-93.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA. ACORDO HOMOLOGADO APÓS A SENTENÇA. SUBSTITUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. O acordo firmado por sindicado na qualidade de substituto processual, substitui o acórdão anteriormente proferido, passando o ajuste a constituir novo título executivo. Assim, não há como se prover recurso em face de sentença, que extinguiu feito executivo por ausência de título, ante a sua retirada do mundo jurídico.

(N.U 0009506-18.2014.8.11.0037, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Dessa forma, não merece reforma a sentença impugnada

no que diz respeito à improcedência do cumprimento individual, considerando o princípio da
nulla executio sine titulo
.

No que diz respeito ao apelo do Município, tenho que o mesmo merece provimento, pois nos termos do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, merece reforma a sentença tão somente neste ponto.

Enfrentadas a questões do apelo, à luz das fundamentações expendidas, NEGO PROVIMENTO ao apelo do senhor Paulo Bento de Oliveira e DOU PROVIMENTO ao apelo do Município de Primavera do Leste para reformar a sentença tão somente no ponto relativo à condenação em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022